Tribunal: STF
Processo: RHC 263968
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade evidente a justificar a conhecimento do recurso ordinário, aponta nulidade no processo em virtude de a condenação decorrer exclusivamente de provas produzidas no âmbito do inquérito policial.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou quando a matéria não tiver sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.